Tribunal: TJSP
Processo: 1002790-14.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a lesão sofrida pelo autor na mão esquerda não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. A despeito da sucumbência está o autor isento dos ônus decorrentes".